Tribunal: TJSP
Processo: 1001344-89.2022.8.26.0434
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Contrato verbal – Inexistência de indício sobre o valor ajustado pelas partes – Tabela da OAB/SP que serve como parâmetro – Autor que não obteve proveito econômico com a ação previdenciária ajuizada – Arbitramento no valor mínimo de R$ 3.200,55, conforme pedido do réu.

Apelação provida.